Tribunal: TJSP
Processo: 1011844-11.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Retirada dos relógios medidores após constatação de que a rede interna dos imóveis estava irregular e não observara o projeto aprovado. Quadro confirmado por perícia judicial. Concessionária que agiu no exato cumprimento de seu dever e a bem da segurança da

Ementa:
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Retirada dos relógios medidores após constatação de que a rede interna dos imóveis estava irregular e não observara o projeto aprovado. Quadro confirmado por perícia judicial. Concessionária que agiu no exato cumprimento de seu dever e a bem da segurança da rede e dos usuários, como previa a Resolução ANEEL 414. Dano moral não configurado. Indenização cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011844-11.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada MARIA BORGES BERLAMINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO 1011844-11.2016.8.26.0020
APELANTE Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
APELADOS Maria Borges Berlamino e outros
COMARCA S. Paulo F. R. Nossa. Senhora do Ó 1a Vara Cível
VOTO No 39.075
EMENTA

Prestação
de
serviço
de
fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer com
pedido cumulado de indenização por danos morais. Retirada dos
relógios medidores após constatação de que a rede interna dos
imóveis estava irregular e não observara o projeto aprovado. Quadro
confirmado por perícia judicial. Concessionária que agiu no exato
cumprimento de seu dever e a bem da segurança da rede e dos
usuários, como previa a Resolução ANEEL 414. Dano moral não
configurado. Indenização cassada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido cumulado
de indenização por dano moral pertinente à prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica e, de outro lado, reputou procedentes as
ações de indenização conexas àquela.
A demandada pede seja cassada a indenização
por dano moral ou reduzido o valor da condenação.
Para tanto ela afirma que o centro de medição do
imóvel se achava irregular e em desconformidade com o projeto
apresentado, sendo que mesmo após a apelada ter sido notificada a
regularizá-lo aquela situação se manteve, não obstante se cuidasse de
providência da responsabilidade do consumidor, o que motivou o
desligamento da energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
3
Assim, a recorrente salienta ter agido com
respaldo das normas que regem a prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica, o que impunha afastar a condenação em danos morais.
A isso ela apelante acrescenta que, de todo
modo, os autores não sofreu qualquer dano ou prejuízo a justificar aquela
sorte de indenização e que, ademais, foi ela fixada em valor excessivo,
sendo caso de reduzi-lo.
Recurso
regularmente
processado
e
não
respondido.
É o relatório.
A propositura veio fundada na assertiva de ser a
autora Maria Borges proprietária de cinco casas localizadas no mesmo
terreno e que ela solicitou à concessionária a colocação de mais quatro
relógios medidores a fim de apurar o consumo individualizado de cada casa.
Ainda segundo a petição inicial, a autora
apresentou à ré o projeto elaborado por engenheiro eletricista e a
demandada então instalou os relógios, mas meses depois um fiscal da ré
informou que o centro de medição estava irregular, já que em
desconformidade com o referido projeto, tendo sido os relógios retirados.
Sob tal exposição e após enfatizar que o
desligamento fora indevido porque as contas estavam sendo pagas, tanto
que inexistia ordem de corte, e os próprios funcionários da ré instalaram os
relógios, a autora requereu que a demandada fosse condenada a reinstalar
os aparelhos, devolver em dobro o valor pago pelo serviço e indenizar os
danos morais decorrentes daquela situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
4
Em defesa a ré asseverou ter agido em
conformidade com as normas que regem o serviço, já que o centro de
medição estava irregular e divergia do projeto apresentado pela autora,
tendo ela sido intimada a proceder à regularização, eis que compete ao
consumidor tal incumbência, mas assim não agiu, o que motivou a retirada
dos aparelhos.
Para dirimir a controvérsia a Juíza mandou
produzir perícia e ao final reputou parcialmente procedente a ação, eis que
só não acolheu o pleito de restituição de valores, bem como procedentes as
ações conexas nas quais os demais moradores postulavam indenização
por dano moral.
Pois bem.
Como se via nos autos, à vista do projeto
apresentado pela titular do imóvel, elaborado por engenheiro credenciado, a
concessionária procedeu à instalação dos novos relógios medidores, mas só
posteriormente fiscal constatou que o centro de medição se achava irregular
e não havia sido observado o referido projeto, o que justificou a retirada dos
relógios e consequente cessação do fornecimento da energia àqueles novos
usuários.
Ora, a particularidade de o técnico que procedeu
à instalação não ter ele mesmo detectado a irregularidade do centro de
medição não impedia fosse tal situação constatada posteriormente, agora
por meio do fiscal, e que a bem da segurança da rede e dos usuários a
concessionária então procedesse ao desligamento dos relógios.
Censurável seria, sim, a concessionária manter
as ligações mesmo depois de apurar a presença daquela desconformidade.
De lembrar que a Resolução ANEEL no 414 assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
5
'Art. 138. A distribuidora é obrigada a fornecer
energia elétrica aos interessados cujas unidades consumidoras, localizados
na área concedida ou permitida, sejam de caráter permanente e desde que
suas instalações elétricas satisfaçam às condições técnicas de segurança,
proteção e operação adequadas, ressalvadas as exceções previstas na
legislação aplicável.
(...)
Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao
consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a
necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar
deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no
padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para
regularização e o disposto no § 1o.
§ 1o A inexecução das correções pertinentes no
prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento,
conforme disposto no inciso II do art. 171.
§
2o
Caracteriza
deficiência
na
unidade
consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à
época da sua primeira ligação.
(...)
Art.
170.
A
distribuidora
deve
suspender
imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou
de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de
danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
(...)
Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o
fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
6
consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes
casos:
(...)
II pela inexecução das correções indicadas no
prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência
não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de
entrada de energia elétrica; ou
III pela inexecução das adequações indicadas
no prazo informado pela distribuidora, quando, à sua revelia, o consumidor
utilizar na unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao
sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações e equipamentos
elétricos de outros consumidores.”
Ora, em 14 de março de 2016 a concessionária
por carta apontou à autora os requisitos técnicos para a nova ligação, assim
como a necessidade de ela observar o projeto que fosse aprovado (fls. 17).
Pois em 1o de junho seguinte a ré informou à
autora ter constatado que o centro de medição estava em desacordo com o
projeto aprovado, tendo lhe assinalado o prazo de 30 dias para a devida
regularização sob pena de suspender a ligação, isso em exata conformidade
com os citados artigos 170 e 171 da Resolução ANEEL no 414 (fls. 20),
tendo a autora ficado inerte.
Note-se que o perito judicial confirmou a
desconformidade nas instalações elétricas daquelas casas. Confira-se:
“As instalações elétricas atuais do centro de
medição e distribuição de energia dos imóveis localizados à Rua Vicente
Listo no 32 não atendem completamente às regulamentações aplicáveis. Em
particular, a bitola (área útil) do ramal de entrada, a bitola do fio de conexão
ao eletrodo de aterramento e a capacidade do disjuntor de entrada são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
7
insuficientes para garantir a segurança e o bom desempenho dessas
instalações.
É imperativo que a bitola do ramal de entrada
seja aumentada, passando dos 35 mm2 atuais para 70 mm2, e que seja
usada essa mesma bitola para as conexões entre o disjuntor principal e os
barramentos de distribuição de energia. Também é necessário aumentar a
bitola do fio que conecta o eletrodo de aterramento, aumentando dos atuais
10 mm2 para 35 mm2. Finalmente, o disjuntor duplo principal precisa ser
substituído, passando dos atuais 100 A para 150 A. Sem isso, há risco de
sobrecarga, o que pode levar a desligamentos intempestivos do disjuntor
principal, deixando as 5 casas desse endereço sem energia. Há também
risco de segurança, uma vez que a bitola atual da conexão ao aterramento é
insuficiente - o que no caso de um curto-circuito ou falha pode tornar
inoperante a proteção executada pelo aterramento.” (fls. 222).
Nenhum dos autores apresentou contraprova que
desmentisse o laudo, cabendo ainda consignar que nem mínima prova havia
de ter sido a rede interna dos imóveis instalada pelos funcionários da
demandada, como alegou a primeira apelada.
A propósito o perito enfatizou que conforme os
artigos 27 e 166 da Resolução 414, “a partir do ponto de entrega (ponto de
interligação entre o ramal de ligação e o ramal de entrada), a
responsabilidade é do consumidor” (fls. 225), isto é, seja quanto à
instalação, seja no tocante à correção de irregularidades.
Ante tal quadro caso era, pois, de se concluir que
a demandada agiu no exercício regular do direito e no exato cumprimento
da disciplina normativa ao proceder à retirada dos relógios e, com isso,
suspender o fornecimento de energia elétrica àqueles imóveis.
Note-se que ao Juiz impressionou, é verdade, a
circunstância de no curso do processo a ré ter reinstalado os relógios, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011844-11.2016.8.26.0020 -Voto no
8
assim ocorreu porque havia ordem judicial nesse sentido (fls. 44, 106 e 110)
e, de mais a mais, aquele proceder não apagava o fato de a instalação se
achar irregular.
Certo, ainda, que não houve prova de prévio
aviso sobre a retirada dos relógios e consequente corte no fornecimento,
mas isso nem era nem necessário, já que incidia a previsão do antes citado
artigo 170 da Resolução 414:
“Art.
170.
A
distribuidora
deve
suspender
imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou
de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de
danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.”
A particularidade de a retirada dos relógios ter
sido vista por vizinhos não retratava indevida ofensa a direito de
personalidade, a justificar concessão de indenização, já que se cuidava de
diligência com respaldo na norma regulamentar e motivada pela apontada
irregularidade na instalação elétrica.
Assim, fica agora cassada a condenação da
demandada ao pagamento da indenização por danos morais neste feito e
nos conexos, passando os autores, por consequência, a arcar com as
despesas processuais e com os honorários do advogado da ré, que ficam
fixados em 15% do valor da respectiva causa.
A recorrente limita a esse ponto sua insurgência
contra a sentença, o que dispensa a Corte de se manifestar sobre outros
temas.
Para o fim indicado dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator